Tribunal: STF
Processo: RE 74686
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-13
Data de publicação: 1972-11-13

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS.
II - QUESTÕES PROCESSUAIS COBERTAS PELA AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
III - NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 13 DA - LEI N. 5.478/68, NÃO
RECONHECIDA. MOTIVAÇÃO.
IV - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO (R.I., ART. 305,
SÚMULA N. 291).
V - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE PRESSUPOSTOS.